Tribunal: STF
Processo: Rcl 72590
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931 (TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JACAREÍ, contra  acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010806-80.2023.5.15.0023, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “interpôs agravo de instrumento contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que havia negado seguimento ao recurso de revista. O município pretendia destrancar o recurso e permitir o seu regular processamento. A Ministra Relatora (...) destacou que o recurso de revista foi interposto já sob a vigência da Lei nº 13.467/2017 (...), e verificou que a questão discutida não possuía ‘transcendência’ suficiente para impulsionar o processamento do recurso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “em que pese o entendimento da E. Turma do C. TST, a referida decisão merece reforma, haja vista que além de causar imensurável prejuízo ao Município de Jacareí, o v. Acórdão ora guerreado afronta diretamente a tese supracitada, a qual foi fixada no bojo do Recurso Extraordinário n. 760.931” (fl. 5, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Eg. Tribunal Regional, que denegou seguimento a recurso de revista. Pretende a parte recorrente o destrancamento e regular processamento de seu apelo. 



    Destaco, de início, tratar-se de recurso de revista interposto contra acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017. 



    De plano, verifico que a questão debatida não oferece transcendência hábil a impulsionar o processamento do apelo. 



    Os recursos devem atender ao princípio da dialeticidade recursal, também denominado princípio da discursividade confluente do sistema recursal, em atenção ao art. 1.010 do CPC, de modo a possibilitar a aferição da matéria devolvida no apelo (art. 1.013), viabilizando o contraditório. 



    Portanto, imprescindível trazer em recurso elementos que evidenciem argumentos hábeis a enfrentar os fundamentos da decisão, justificando, assim, o pedido de novo provimento. 



    Nesse sentido, enuncia a Súmula 422, item I, desta Corte: 



    ‘RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO (redação alterada, com inserção dos itens I, II e III) - Res. 199/2015, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.06.2015. Com errata publicado no DEJT divulgado em 01.07.2015 I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.’ 



    Efetivamente, o art. 899 da CLT, ao dispor que ‘os recursos serão interpostos por simples petição’, não exime a parte de fixar e fundamentar sua irresignação quanto aos fundamentos da decisão impugnada. 



    Em seu apelo, entretanto, deixa a parte agravante de impugnar especificamente o óbice ao seguimento do recurso de revista eleito no despacho agravado. Limita-se, pois, a afirmar que o recurso merece trânsito rebatendo óbices diversos e a reiterar as questões de fundo. 



    Na ausência de argumento demonstrativo da pertinência do agravo, deve-se reputá-lo como desfundamentado. 



    Assim, com esteio no art. 932 do CPC, não conheço do agravo de instrumento.”.



    Afirma que “a referida decisão contraria o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, consequentemente, do RE n. 760.931, paradigma da repercussão geral. Isto porque, como explicado, a presunção de culpa in vigilando ou in eligendo vai de encontro ao entendimento firmado nos citados paradigmas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante. 



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246). 



    4. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a responsabilidade subsidiária do município e eventual culpa in vigilando.



    Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. INADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO RECURSAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. ADC 16. TEMA 246. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1118. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal se a questão de fundo objeto da recurso de revista sequer foi apreciada por não ter preenchido determinado pressuposto processual. Trata-se de exercício de competência própria do Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. 2. A ausência de estrita aderência com o paradigma inviabiliza a procedência da reclamação. Precedentes. 3. A questão relativa à inversão do ônus da prova, isto é, à conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, será oportunamente examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, eis que submetida ao Tema 1118 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55833 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - O ato reclamado limitou-se a reafirmar a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, não tendo adotado tese a respeito da matéria debatida na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III – Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181, sem repercussão geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45886 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021)



    Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente